Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-77.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002983-77.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE CRISTINA ROSSETTO PEREIRA SANTOS - CPF: 345.126.538-99 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANDRE LUCIANO DE PEDRI - CPF: 715.133.961-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002983-77.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial de Alta Floresta.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Recorridos: GISELE CRISTINA ROSSETTO PEREIRA SANTOS e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de propriedade de veículo automotor em nome da autora e determinar a exclusão de seu nome dos registros do DETRAN, com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a efetiva transferência da propriedade do veículo; (ii) estabelecer se é possível afastar sua responsabilidade por débitos e excluir seu nome dos registros do DETRAN sem a comunicação formal da venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pretensão envolve a alteração de registros administrativos e repercussões tributárias, o que justifica a presença do DETRAN e do Estado no polo passivo.

Afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir, diante da necessidade de tutela jurisdicional para cessar cobranças indevidas e regularizar registros públicos.

Reconhece-se que a autora não comprova de forma robusta a transferência da propriedade do veículo, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal.

Afirma-se que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, como condição para afastar sua responsabilidade.

Conclui-se que a ausência de comunicação da venda ao DETRAN implica responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos incidentes sobre o veículo, nos termos do art. 134 do CTB.

Rejeita-se a tese de renúncia de propriedade como meio suficiente para afastar a responsabilidade administrativa e tributária, sem a identificação do adquirente e a formalização da transferência.

Aplica-se entendimento consolidado em incidente de uniformização no sentido de que não é possível excluir o nome do proprietário do registro sem comprovação da transferência ou identificação do novo titular.

Determina-se que, ausente a regularização da transferência, permanece a responsabilidade do proprietário registral, sendo inadequada a exclusão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação da venda de veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos vinculados ao bem.

A exclusão do nome do proprietário do registro veicular exige comprovação da transferência ou identificação do adquirente.

A renúncia à propriedade, isoladamente, não afasta as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes do registro do veículo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1º, e 134; CC, art. 1.275, II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0006378-09.2016.8.11.0008, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 26/06/2023; TJ-MT, N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24/04/2023; Turma Recursal/MT, Incidente de Uniformização nº 9, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 11/03/2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para:

“a) DECLARAR que a autora não mais possui a propriedade do veículo " HONDA/XRL 125 ES, Placa JZJ3074, Renavam 779334124, Cor vermelha, Fabricação 2002/2002, Chassi 9C2JD17202R008447;

b) DETRMINAR que o requerido DETRAN-MT proceda anotação no prontuário do veículo automotor, objeto desta lide, do teor da presente sentença, a fim de excluir o nome da autora dos registros do veículo com data retroativa à data da propositura desta ação.”

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que a controvérsia decorre exclusivamente de relação jurídica privada entre vendedor e comprador, sem qualquer participação ou responsabilidade dos entes públicos. Alegam ainda a ausência de interesse de agir, pois a autora não buscou os meios administrativos disponíveis para regularizar a situação. No mérito, defendem que a denominada renúncia de propriedade é instituto inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro, e que a ausência de comunicação da venda ao DETRAN implica responsabilidade solidária da alienante pelos débitos vinculados ao veículo, conforme artigo 134 do CTB.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, Passo à análise das preliminares suscitadas pelo recorrente. A primeira questão diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso. O recorrente sustenta que a controvérsia decorre exclusivamente de relação jurídica privada estabelecida entre a autora e o comprador do veículo, não havendo qualquer ato administrativo que justifique a presença dos entes públicos no polo passivo da demanda.

A preliminar não merece acolhimento. Analisando a natureza da pretensão deduzida na inicial, verifica-se que a autora busca não apenas o reconhecimento da transferência da propriedade em face do comprador, mas também a retificação dos registros administrativos mantidos pelo DETRAN/MT e a cessação de cobranças tributárias de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Trata-se de pedidos que repercutem diretamente na esfera de atuação dos entes públicos, justificando sua presença no polo passivo da demanda.

O DETRAN/MT é o órgão responsável pela manutenção dos registros veiculares no Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 22, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer alteração nos cadastros de propriedade de veículos depende de sua atuação administrativa. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso é o ente competente para a cobrança do IPVA e demais tributos relacionados aos veículos registrados em seu território. Portanto, havendo pedido de declaração de inexistência de propriedade com reflexos nos registros administrativos e nas cobranças tributárias, a presença desses entes no polo passivo é necessária para que a decisão judicial produza seus efeitos de forma completa e eficaz.

Quanto à alegada ausência de interesse de agir, também não assiste razão ao recorrente. O interesse processual se caracteriza pela necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e pela adequação do provimento pleiteado. No caso concreto, a autora demonstra estar sendo cobrada por débitos relacionados a veículo que alega não mais possuir, situação que justifica o ajuizamento da demanda. A via judicial escolhida é adequada para a solução da controvérsia, especialmente considerando que envolve a retificação de registros públicos e a discussão sobre responsabilidade tributária. Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a autora comprovou a transferência da propriedade do veículo e se faz jus à exclusão de seu nome dos registros administrativos e à desoneração dos débitos tributários e administrativos relacionados ao bem.

No caso em análise, a autora alega ter vendido o veículo em 2012 para André Luciano de Pedri, mas não apresentou prova documental robusta da efetiva tradição do bem. As declarações de testemunhas juntadas aos autos, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para comprovar a transferência da posse e do domínio do veículo, especialmente considerando o longo período decorrido desde a suposta venda e a ausência de outros elementos probatórios que corroborem a alegação.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras claras sobre a transferência de propriedade de veículos automotores. O artigo 123, parágrafo primeiro, determina que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias. Por sua vez, o artigo 134 do CTB dispõe que, expirado esse prazo sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de sessenta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Verifica-se que a legislação de regência impõe ao vendedor o dever de comunicar formalmente a alienação ao órgão de trânsito, apresentando documentação específica que comprove a transferência. Tal comunicação não é mera formalidade, mas requisito essencial para que o alienante se desvincule das responsabilidades relacionadas ao veículo. No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovante de que a autora tenha realizado a comunicação de venda ao DETRAN/MT, conforme exigido pela lei.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito e licenciamento, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. COMUNICAÇÃO OCORRIDA EM 2022. FATO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO DO FATO AO DETRAN
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O antigo proprietário que não comunica a venda de veículo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, ainda mais quando sequer há provas do ano ocorreu à transação comercial.

Recurso Parcialmente Provido.

(N.U 0006378-09.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Portanto, é imperioso reconhecer que o reclamante deveria ter tomado as providências necessárias à transferência do documento do veículo, ou comunicado a venda do bem, para aperfeiçoar a venda do veículo, e se eximir das responsabilidades administrativa e fiscal, relativas ao mesmo.

Assim, na ausência de comunicação da alegada transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, a pessoa em cujo nome aquele permanece registrado responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, consoante dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS.
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL
. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado
.

2.
Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tampouco declaração de ausência de propriedade
.

4.
Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaque).

Ora, se a reclamante não cumpriu a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação correta, com o preenchimento completo do comunicado de venda do veículo, não faz
jus
ao afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre ele.

Oportuno, ainda, salientar que 11/03/2026, foi julgado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº 9, de relatoria do Dr. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, que fixou a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026